Tribunal: TJDFT
Processo: 0724841-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0724841-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): GUSTAVO FERNANDES GONÇALVES Agravado (s): CEBRASPE – CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE PROMOÇÃO DE EVENTOS Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Trata-se agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por GUSTAVO FERNANDES GONÇALVES em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 198833759) que em ação de procedimento comum cível sob o no 0721943-23.2024.8.07.0001, após deferir o benefício da gratuidade de Justiça ao autor/agravante, apesar de sua condição de Terceiro-Sargento PMDF, sem efetiva demonstração dos rendimentos mensais, o que, por regra de experiência (art. 375, CPC) é superior aos R$10.000,00 (dez mil reais); indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para que não fosse excluído da lista de candidatos que concorreriam ao sistema de cotas, após autodeclaração de que candidato pertencente à raça/cor negro/pardo, quando do procedimento de heteroidentificação foi excluído ao argumento de não se visibilizar, na verificação dos caracteres fenotípicos do candidato, as características que o habilitam a concorrer pelo sistema supramencionado nos termos do Edital regulador do certame – Edital no 1 – ANAC, de 7 de dezembro de 2023”. Em suas razões recursais (ID 60448469, págs. 1-46), informa que se candidatou pelo sistema da cota racial a uma vaga do cargo de Especialista em Regulação de Aviação Civil – Área 1, na forma do Edital regulador do certame, mencionado supra, declarando-se, na fase de autodeclaração, como candidato pertencente à raça/cor parda, em razão de possuir diversas características do fenótipo negro/pardo, o que não foi considerado no resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação dos candidatos autodeclarados negros pela Comissão de Heteroidentificação. Em síntese, sustenta violação do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41, em razão do procedimento subjetivo apontado, que mesmo após seu recurso administrativo em face do resultado preliminar do procedimento, o mesmo foi indeferido, o que classifica como ilegítima inaptidão por fundamentação demasiadamente genérica do Parecer da Comissão, sem qualquer objetividade, cerceando seu direito de defesa, quando entende que “se encontra em uma zona cinzenta” em que não há consenso sobre sua cor, sentindo-se discriminado pela atuação ilegal da Banca Examinadora. Sustenta que apresentou documentos probatórios da sua condição de cor parda, na forma do item 5.2.5. e 5.2.1.3., já sendo pardo para a PMDF, na condição de Terceiro-Sargento QPPMC, juntando fotos e escala de Fitzpatrick, tendo juntado inclusive relatório de seu médico dermatologista, classificação Tipo IV da Escala, Laudo Antropológico conclusivo pela sua cor parda. Aponta necessidade de anulação do procedimento de heteroidentificação, por ilegalidades no ato da Banca, citando julgados em seu amparo, além da incapacidade técnica da Comissão de Heteroidentificação, por ausência de médico dermatologista, existindo no mínimo dúvida razoável quanto à sua condição/situação de cotista, devendo prevalecer a sua autodeclaração, aponta a subjetividade da heteroidentificação, ilegalidade do Edital, gerando avaliação subjetiva diante de parecer genérico da Comissão Examinadora. Pretende juntar documentos e fotos de todos os demais candidatos que foram considerados pretos ou pardos no concurso público, pugnando, ao final, pela antecipação da tutela recursal, aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos do art. 300, CPC, requerendo também audiência de justificação prévia, na forma do art. 300, §2o, CPC, ressaltando que não pode apresentar seus títulos nos dias 27/5 e 28/5 por não aprovado nas cotas raciais, requerendo o seu retorno ao certame mediante inclusão na lista de classificação como cotista, com reserva de vaga, e poder prosseguir no Curso de Formação. Pede ainda a exibição de vídeo de entrevista de verificação realizada pela Comissão de Heteroidentificação em relação a outros candidatos considerados cotistas no concurso, concedendo-se a liminar para suspender a decisão que não o considerou como cotista no concurso, assegurando o seu direito de permanecer no certame como aprovado no cargo, com a abertura em seu favor da fase de Avaliação de títulos. Ao final, pede o provimento integral do recurso. É o relatório. Decido. A gratuidade de Justiça já foi deferida na decisão impugnada apesar de ser o agravante Terceiro-Sargento PMDF, como já mencionado supra, sem a demonstração de atendido o previsto no art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O art. 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso E da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC1). Do apurado, e em análise de cognição sumária, admitida para o momento, vê-se que a decisão impugnada se amparou nos critérios objetivos previstos no Edital, referente às vagas destinadas aos candidatos negros e procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros (conforme os itens item 5.2.5. e 5.2.1.3 e seguintes do Edital), ressaltando ser insuficiente a mera autodeclaração para viabilizar o acesso às vagas da cota racial. Apurou que o candidato foi considerado inapto quando submetido à heteroidentificação, ressaltando que o critério da Banca observou exclusivamente o critério fenotípico, não levando em consideração outros fatores, excluindo quaisquer registros pretéritos ou documentos apresentados pelos candidatos, inclusive realizados em outros certames; e nem mesmo o fato de ter sido considerado pardo/negro em outras disputas e outras relações sociais também não interfere, nos termos do Edital, especificamente, no exame da Comissão, que goza de autonomia para avaliar a situação de cada concorrente pelo critério de avaliação fenotípico, não levando em consideração dados genéticos. Na hipótese, ressalta-se que apesar das alegações de exclusão ilegal, subjetiva, desmotivada e apartada dos princípios administrativos, em especial da legalidade, não é isso que se verifica, quando, após autodeclaração na disputa das vagas reservadas à cota racial em atenção ao previsto no Edital regulador do Certame, conquanto tenha o agravante sido aprovado nas primeiras etapas, porquanto inscrito para disputar uma das vagas reservadas a candidatos negros, após convocado para a fase de heteroidentificação, a Banca decidiu por qualifica-lo como não cotista e o recurso administrativo restou indeferido. Nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, à luz do ato impugnado, decisão judicial do juízo “a quo”, vê-se que houve fundamentação amparada nos critérios do próprio Edital regulador do certame, Das vagas Destinadas aos candidatos negros, e ainda Do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. Tendo em vista que o Edital deixa claro, expressamente, que estão excluídos do acervo probatório servido à base de dados analisada pela Comissão quaisquer registros ou documentos pretéritos apresentados pelos candidatos, inclusive realizados em outros certames, como é o caso, em que o agravante se baseia em fotografias, aprovação em outros certames; o julgamento previsto no Edital pelo qual se pautou a Banca – Comissão de heteroidentificação teve por base exclusivamente o critério previsto no “critério fenotípico”, com motivação claramente exposta, na forma prevista do Edital, tudo tendo sido realizado na forma prevista pelo Edital regulador do Certame. Ademais, à luz do critério definido para ser observado pela Comissão de heteroidentificação, “critério fenotípico”, o reconhecimento diverso do previsto, como por outras pessoas no seio social, que teriam comprovado que possui caraterísticas negroides, não foram levados em consideração, regra prevista para todos os candidatos, de forma impessoal, isonômica, em respeito aos Princípios da Legalidade, Vinculação ao Edital, Impessoalidade, Isonomia e Igualdade, dentre outros. Dessa forma, não se vislumbram as noticiadas ilegalidades, subjetividades, irregularidades e ausência de motivação ou motivação genérica, uma vez que a decisão recorrida é atenta ao Parecer da Banca Examinadora – Comissão. Respeitados os posicionamentos citados pelo agravante em decisões judiciais entendendo em sentido diverso, sem adentrar no detalhamento específico de cada caso e suas nuances, que "prima facie"não são vinculantes, deve ser prestigiado no caso o Princípio da Persuasão Racional do Juiz e o Livre Convencimento Motivado. Tratando-se de concurso público é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas e avaliações conforme o Edital, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. A conclusão adotada pela banca possui natureza jurídica de ato administrativo; goza de presunção de legalidade e de legitimidade e só pode ser afastada se houver prova suficiente em sentido contrário. A avaliação dos candidatos que se autodeclararam negros em certame público é realizada por uma banca avaliadora justamente para evitar fraudes no sistema de cotas. Sua constitucionalidade foi declarada pelo STF no julgamento da ADC no 41 e no âmbito do Distrito Federal a matéria é regulada pela Lei Distrital no 6.321/2019. Há, portanto, previsão conhecida por todos os candidatos para que os interessados se submetam à Comissão de Heteroidentificação não sendo suficientes as alegações unilaterais e parcialmente expostas apenas da autodeclaração, procedimento prévio e que deve observar fase posterior do certame, visando a anulação do procedimento “prima facie” regular. Tal como apontado na decisão agravada, em que pese a sustentada relevância das fotografias juntadas pelo agravante retratando seu fenótipo atual, essa situação é insuficiente para afastar a conclusão da Banca Examinadora, lastreada nos critérios previamente definidos pelo Edital de todos conhecido, ao menos por ora. No caso de concurso público, para a verificação da veracidade da autodeclaração, a banca examinadora deverá indicar uma comissão para esse fim com competência deliberativa, cujos membros devem ser distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo da realização do Procedimento de Heteroidentificação Étnico-Racial. Ademais, no confronto com os relatos apreciados persiste a presunção de legitimidade, legalidade, imperatividade e auto-executoriedade do ato administrativo; e ainda a possibilidade de anulação dos atos administrativos pela própria Administração, faculdade que está assentada no poder de autotutela do Estado, como justiça interna, exercida pelas autoridades administrativas em defesa da instituição e da legalidade de seus atos; e em prestígio ao enunciado de Súmula 473/STF, que assim preconiza: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. E ainda em obediência ao disposto no art. 53 da Lei No 9.784/99, apurado, “prima facie”, que a atuação da autoridade impetrada observou os limites legais supracitados, com a adequada e prevista atuação positiva. Enfim, considerando-se que o que se busca, efetivamente, é questionar as regras do Edital, alterar essas regras para prestigiar o ora agravante implica indevida intervenção judicial no exame dos critérios do próprio Edital, além de afronta aos Princípios Constitucionais da Isonomia, Igualdade, Imparcialidade e Devido Processo Legal, o que é inadmitido pela jurisprudência consolidada. Isso porque, em regra, não cabe ao Poder Judiciário reexaminar a conveniência e a oportunidade dos critérios e exigências editalícias da Banca Examinadora – Administração. Deveras, o campo de interferência do Poder Judiciário em matéria de concurso público é bastante limitado, não podendo interferir se não verificar a presença de ilegalidade. Enfim, considerando-se que a banca examinadora justificou as razões para a manutenção do gabarito oficial divulgado em seus termos, alterar essa conclusão implica indevida intervenção judicial no exame dos critérios de correção de prova, o que é inadmitido pela jurisprudência consolidada. Ademais, nos termos do item 6.1 do Edital, poderá prosseguir no certame concorrendo às vagas destinadas à ampla concorrência: .6.1 O candidato cuja autodeclaração não for confirmada em procedimento de heteroidentificação concorrerá somente às vagas destinadas à ampla concorrência, desde que possua, em cada fase anterior do certame, nota ou pontuação suficiente para prosseguir nas demais fases. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante, à luz do art. 300, do CPC, uma vez, como bem apreciado na decisão recorrida, não demonstrada a probabilidade do direito substancial sustentado. Nesses termos, diante dessas constatações sumárias, não restando demonstrados os requisitos autorizativos do art. 300, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Publique-se. Intimem-se.” Brasília/DF, 24 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator